Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702737-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (Processo no 0702508-05.2020.8.07.0007), proposta em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu o pedido liminar de retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 14152580), o agravante narra que recebeu, em janeiro/2020, uma correspondência do Banco do Brasil S.A., do qual é correntista, comunicando a existência de uma pendência que, caso não fosse regularizada, acarretaria a perda do seu crédito junto àquele banco e o bloqueio do seu cartão de crédito. Diz que, ao se informar sobre a origem da restrição, tomou conhecimento da existência de um contrato de financiamento, para a aquisição de um veículo Ford/Fusion, celebrado com o agravado em uma agência situada em Goiânia/GO, por um terceiro que se fez passar pelo agravante. Aduz não residir no endereço informado no contrato, bem como que, estranhamente, os seus dados pessoais – telefone, e-mail ou qualificação - não constam da avença e, quanto à forma de pagamento, não foi autorizada a realização de débito automático. Faz considerações sobre a assinatura constante do contrato em cotejo com aquela constante da sua carteira de motorista, informando, ainda, ter registrado a ocorrência no 309/2020-0, na 35a Delegacia de Polícia de Sobradinho, para a apuração do fato. Relata que, após ter entrado em contato com o agravado e informado o seu número de telefone, passou a receber inúmeras ligações diárias de cobrança, a qualquer hora e dia da semana, o que lhe está causando transtorno perante seus familiares e colegas de trabalho. Assevera o equívoco da decisão agravada quanto à afirmação de que não é possível constatar que a inscrição se refere ao contrato mencionado pelo agravante, pois os dados da negativação se coadunam perfeitamente aos do contrato no 0103600010087497. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 14152583). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Nesse exame superficial dos autos, verifica-se que o agravante está inscrito no cadastro do SERASA EXPERIAN, por iniciativa do agravado, em decorrência de uma pendência financeira no valor de R$2.266,93, valor este que corresponde ao da parcela do financiamento contratado, conforme cédula de crédito bancário que instrui o processo de origem. Infere-se, ainda, que o agravante também instruiu o processo com a correspondência emitida pelo Banco do Brasil S.A., encaminhada para o seu endereço residencial em Sobradinho, além do boletim de ocorrência e outros documentos pessoais que, em princípio, atestam que ele não reside no local informando quando da contratação. Diante dos elementos dos autos é possível constatar a probabilidade do direito, o que somente poderá ser afirmado, com certeza, quando da realização da instrução probatória. Assim, não obstante o pedido de tutela de urgência configure exceção à regra do contraditório e da ampla defesa, no caso vertente há indícios de que houve fraude quando da contratação realizada com o banco agravado, o que, segundo relata o agravante, tem resultado em inúmeros transtornos. Além da probabilidade do direito, resta também demonstrada a existência da urgência na concessão do pedido, uma vez que além de ser presumível o dano decorrente da inscrição do nome de uma pessoa no cadastro de inadimplentes e seus desdobramentos, verifico que o crédito do agravante já foi efetivamente afetado, segundo se observa da correspondência encaminhada pelo Banco do Brasil. Cumpre observar, ainda, que a medida não é irreversível, pois, caso seja demonstrado que o contrato foi realmente celebrado pelo agravante, o seu nome poderá ser novamente inscrito no cadastro de inadimplentes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser deferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o agravado promova a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes, referente ao contrato no 0103600010087497, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária a ser fixada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator